Tribunal: TJES
Processo: 5009584-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009584-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE e outros
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009584-28.2025.8.08.0035

RECORRENTES:
WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO NA ORIGEM. RECURSOS DISTRIBUÍDOS PARA TURMAS DISTINTAS. JULGAMENTO PRÉVIO DO PROCESSO CONEXO PELA 5ª TURMA RECURSAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO QUE ABRANGEU EXPRESSAMENTE O CONTRATO OBJETO DESTES AUTOS. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha
.

Na origem, os autos foram reunidos para julgamento conjunto com o processo conexo de nº 5009588-65.2025.8.08.035, proferindo-se sentença única que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a revisão, a limitação de juros e o recálculo das parcelas referentes a ambos os contratos firmados entre as partes (Contratos nº 998000557979 e nº 998000575533)
.

Houve a interposição de recursos em ambos os processos.

Contudo, os autos do processo conexo (nº 5009588-65.2025.8.08.0035) foram distribuídos e remetidos à 5ª Turma Recursal
.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preambularmente, submeto aos pares questão de ordem pública que impede a análise de mérito dos presentes recursos interpostos.

Conforme relatado, a sentença recorrida promoveu o julgamento conjunto das demandas
. Todavia, em virtude da interposição de recursos em autos apartados, o processo conexo (nº 5009588-65) tramitou e foi julgado pela e.

5ª Turma Recursal deste Colegiado.

Em consulta ao andamento do processo 5009588-65.2025.8.08.0035, e conforme acórdão de Id.

18407473 proferido em 28/02/2026
, verifica-se que a 5ª Turma Recursal conheceu e negou provimento aos recursos, mantendo a sentença de origem na sua integralidade
.

De suma importância destacar que o acórdão proferido pela e.

5ª Turma Recursal fez menção expressa ao julgamento conjunto na origem e abarcou, em seu comando decisório, ambos os instrumentos contratuais debatidos na sentença, fazendo constar expressamente na Ementa as contratações na mesma data e os respectivos "CONTRATOS Nº 998000557979 E N° 998000575533"
.

O Contrato nº 998000557979 é o objeto exclusivo da presente demanda
.

Tendo em vista que a referida decisão colegiada proferida pela 5ª Turma
já transitou em julgado
, operou-se o fenômeno da coisa julgada material (art. 502 do CPC) sobre a validade, a limitação de juros e a revisão também do contrato debatido nos presentes autos.

Nesta toada, a teor da inteligência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 55, § 1º, do CPC, a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já se encontra julgado. Havendo decisão transitada em julgado que, ao manter a sentença global de origem, ratificou a revisão do contrato objeto destes autos,
falece a esta 2ª Turma competência e jurisdição para proferir nova decisão de mérito sobre o mesmo negócio jurídico, sob pena de intolerável ofensa à coisa julgada e risco de decisões conflitantes.

Consuma-se, por via de consequência lógica, a perda superveniente do objeto recursal, gerando a carência superveniente de interesse de agir das partes neste processo específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reconheço de ofício a ocorrência de coisa julgada material
, e voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADOS
ambos os Recursos Inominados interpostos, ante a manifesta perda superveniente do objeto, e
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do artigo 485, inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, por não se tratar de julgamento de mérito das razões recursais e pela ausência de recorrente vencido nesta seara (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)